Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: YAGO LUCAS DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Yago Lucas de Souza Freitas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, proferida na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 0744550-30.2024.8.07.0001, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que os Réus retirem imediatamente o nome do autor do SERASA, bem como se abstenham de realizar novas cobranças, até a solução final da demanda, nos termos seguintes: “YAGO LUCAS DE SOUZA FREITAS promoveu ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais em desfavor de PCCD – PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA, BMC – BRASÍLIA MEDICAL CENTER LTDA, e HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA. O Autor narra que foi surpreendido em 24/08/2024 com cobranças realizadas por um escritório de advocacia via WhatsApp, relacionadas a procedimentos médicos realizados em 2022 na clínica HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA (HCMC). Diz que as cobranças, no valor de R$ 600,00 e R$ 5.206,85, não apresentavam discriminação de valores nem detalhes dos serviços prestados, e que, posteriormente, teve seu nome negativado no SERASA EXPERIAN. Informa que os procedimentos médicos ocorreram em 06/08/2022, com a garantia de que o plano de saúde do Autor cobriria os custos, sob o sistema de "Livre Escolha", no qual o reembolso seria providenciado pela clínica. Foi-lhe assegurado que, em caso de problemas com o reembolso, a responsabilidade seria das Rés, conforme previsto na cláusula 3.6 do contrato firmado com a Primeira Ré, PCCD – Planalto Central de Diagnósticos LTDA. Pondera que passados dois anos, ele foi surpreendido pelas cobranças e pela negativação, sem informações claras sobre os valores cobrados. Ao buscar esclarecimentos, descobriu que os reembolsos foram negados devido à falta de registro da clínica no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, caracterizando irregularidade por parte da clínica e ilegalidade na cobrança, conforme a cláusula contratual mencionada. Ao fim, formula o seguinte pedido em sede de tutela de urgência: “A concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da outra parte, para que as Rés retirem imediatamente o nome do Autor do SERASA, bem como se abstenham de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o contrato firmado pelo autor com a parte ré informa que o autor está desobrigado em pagar as despesas médicas no caso de recusa do reembolso pelo Plano de Assistência Médica por culpa do contratado, no caso, os réus, nos termos da cláusula 3.6 do contrato (id 214456844). E as missivas enviadas ao autor, pelo Plano de Saúde, informa o motivo da recusa no reembolso das despesas médico-hospitalares, decorrente da inexistência de cobertura dos serviços prestados ao autor, nos termos das Condições Gerais do contrato de assistência médica (id 214464346 e 214464347). Conseguintemente, não há probabilidade do direito vindicado pelo autor. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada.” Em síntese, narra o Agravante que, em 6.8.2022, compareceu à clínica Health Care Medical Center e firmou contrato de prestação de serviços a ser quitado quando do recebimento do reembolso pela operadora do plano de saúde. Afirma que o plano de saúde Bradesco se negou a realizar o reembolso por culpa da contratada, diante da falta de registro da clínica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Assevera que teve o seu nome negativado em 2024, em razão dos procedimentos médicos realizados em agosto de 2022, bem como foi surpreendido com mensagens de cobrança via aplicativo de mensagens. Reitera que as clínicas devem efetuar o cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e manter os seus dados atualizados. Pontua que a cláusula 3.6 do contrato firmado com a agravada PCCD – Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. prevê que o Agravante não é obrigado a quitar os valores se o reembolso não for realizado por responsabilidade das Agravadas. Afirma que questionou o fato de os exames realizados possuírem o timbre da agravada BMC – Brasília Medical Center Ltda, porém, lhe foi explicado que as clínicas pertenciam ao mesmo grupo econômico e que bastava a assinatura em um único contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado às Agravadas que retirem imediatamente o nome do Agravante do SERASA e se abstenham de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária. Preparo devidamente comprovado – Id. 67110825. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais da tutela pleiteada. Na espécie, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do seu nome do SERASA e de as Agravadas se absterem de realizar novas cobranças referente a dois boletos, um no valor de R$ 600,00, emitido pela BMC – Brasília Medical Center e outro de R$ 5.206,85, emitido pela PCCD – Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda., referentes a procedimentos realizados na clínica Health Care Medical Center (HCMC). O Agravante juntou aos autos a comunicação de inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito a pedido da agravada BMC – Brasília Medical Center Ltda. (Id. 214464348 dos autos de origem). Consta dos autos que o Agravante celebrou contrato de prestação de serviços com as Agravadas (Id. 67110024), tendo por objeto, segundo o subitem 1.1, a realização de exames laboratoriais e de imagens, a serem prestados pela clínica contratada e pagos, a princípio, mediante reembolso do plano de saúde do contratante. No referido contrato consta no subitem 3.6 que o contratante ficaria isento de responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados, caso o reembolso não ocorresse por culpa única e exclusiva da clínica contratada. Confira-se: “3.6 – O(a) CONTRATANTE não será obrigado(a) a quitar o valor dos serviços prestados apenas se o reembolso não for realizado pelo Plano de Assistência Médica por responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO.” A negativa do plano de saúde Bradesco (Id. 67110027) se deu em razão de o prestador de serviço emissor da NF não estar devidamente registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) na data do evento objeto da solicitação de reembolso. Sendo assim, o reembolso dos R$ 600,00 referentes aos serviços prestados pela BMC - Brasília Medical Center Ltda. e dos R$ 5.206,85 pela PCCD – Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. foram negados em setembro de 2022. Acrescento que a Portaria no 1.646, de 2.10.2015, do Ministério da Saúde, institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e seu art. 4o destaca a obrigatoriedade do registro no CNES. Confira-se: “Art. 4o O cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são obrigatórios para que todo e qualquer estabelecimento de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder aos licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, bem como às suas renovações.” Ademais, o art. 7o da aludida Portaria estabelece que “O cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são de responsabilidade de cada estabelecimento de saúde, através de seus responsáveis técnicos ou responsáveis administrativos”. E o art. 23 dispõe que “Os estabelecimentos de saúde e os gestores terão até a competência de dezembro de 2016 para se adequar ao disposto” na Portaria MS 1.646/2015. No mesmo sentido, já decidiu recentemente esta eg. Corte de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO EM LITÍGIO. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso, o agravante celebrou com a agravada PCCD contrato de prestação de serviços tendo por objeto a realização de exames laboratoriais e de imagens, a serem prestados pela clínica contratada e pagos, a princípio, mediante reembolso do plano de saúde do contratante. 2. Se o reembolso não foi autorizado por ausência de registro no CNES, independentemente de ser ou não correta a exigência imposta pelo plano de saúde, esse fato deve ser imputado à clínica contratada, pois, afinal, o cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são atribuições de sua única e exclusiva responsabilidade. 3. Evidenciada a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, tendo em vista os efeitos deletérios advindos de eventual negativação em cadastros de inadimplentes, impõe-se a concessão da medida liminar requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1942690, 0729495-42.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Desse modo, em razão da responsabilidade das clínicas contratadas, incide a excludente de responsabilidade prevista na cláusula 3.6 do contrato. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que os Agravados se abstenham de exigir os débitos questionados nos autos, até a solução final da demanda, bem como para que a agravada BMC – Brasília Medical Center Ltda. exclua o nome do Agravante do Serasa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se. Intimem-se os Agravados para que cumpram esta decisão, e apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora